Tribunal: TJBA
Processo: 8011038-60.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011038-60.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MARIZETE MATOS MOREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENOR COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. ATO COATOR CONFIGURADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para assegurar a disponibilização de profissional de apoio escolar a menor com deficiência intelectual moderada, diante da omissão do Município em atender necessidade educacional comprovada por laudos médicos e relatórios pedagógicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se: (i) inexistência de ato coator, por não haver negativa formal ou deliberada à prestação do serviço requerido; (ii) ausência de direito líquido e certo, invocando a discricionariedade administrativa e os limites orçamentários (reserva do possível); (iii) existência de programas voltados à inclusão escolar, ainda que insuficientes; (iv) necessidade de respeito ao binômio possibilidade x necessidade, sob pena de desequilíbrio das finanças públicas. III. RAZÃO DE DECIDIR: 3. Comprovada a necessidade de suporte especializado para a permanência e desenvolvimento do menor no ambiente escolar regular, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à medida pleiteada. 4. A omissão do Poder Público em fornecer o profissional de apoio, mesmo diante da demonstração inequívoca da demanda, caracteriza ato coator sanável por mandado de segurança. 5. A tese da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o cumprimento de dever constitucional de prioridade absoluta, especialmente na ausência de comprovação da impossibilidade orçamentária. IV. DISPOSITIVOS E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 205 e 208, III; ECA, art. 54, III; Lei 13.146/2015, art. 28, I e II. Jurisprudência citada: STJ, RMS 50.216/SP; STF, ARE 761127. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em mandado de segurança n.º 8011038-60.2023.8.05.0256, tendo como apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e apelado, P. H. M. A., representado por sua genitora Marizete Matos Moreira. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18E/JG11